Tribunal: TJES
Processo: 5003672-29.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003672-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003672-29.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

EMBARGADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Não se verifica omissão na suposta ausência de análise do pedido para que a autoridade coatora profira sentença, na medida em que o referido requerimento não tem natureza subsidiária, estando vinculado à tese principal da defesa de que o juízo de origem estaria, supostamente, agindo com desídia na condução do feito – o que foi refutado.

3. A irresignação com a fundamentação exposta na decisão colegiada não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003672-29.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS

em face do v. Acórdão de id. 5259104, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou a ordem de Habeas Corpus.

Aduz o embargante, em síntese, que, o acórdão embargado padece de vício de omissão, uma vez que não foi enfrentada a tese subsidiária para que a autoridade coatora profira sentença.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 180 E 311, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. DISCURSO JUDICIAL QUE NÃO RESULTA DE MERA SOMA ARITMÉTICA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA QUE EVENTUAL CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo é uma matéria que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, (i) a complexidade do feito, (II) o comportamento dos litigantes e (III) a atuação do Estado-Juiz.

2. A autoridade coatora prestou informações e, pelo que se denota, a instrução processual se encerrou e o feito encontra-se maduro para julgamento. Nesse diapasão, de acordo com entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 72).

3. Não há elementos nos autos que identifiquem que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito e, por conseguinte, gerado a configuração de constrangimento ilegal hábil a justificar o relaxamento da prisão ou, ainda, o perecimento dos requisitos autorizativos do cárcere preventivo para revogá-lo.

4. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada à paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Precedentes do STJ.

5. Habeas corpus denegado.

Com efeito, não se verifica omissão na suposta ausência de análise do pedido para que a autoridade coatora profira sentença, na medida em que o referido requerimento perdeu seu objeto, ou seja, ficou prejudicado, em razão do não acolhimento da tese do excesso de prazo. Em outras palavras, não se trata de pedido subsidiário, mas sim vinculado à tese principal de que o juízo de origem estaria, supostamente, agindo com desídia na condução do feito – o que foi refutado. Em outras palavras, não é crível ordenar que a autoridade coatora profira sentença, se não restou configurado o excesso de prazo.

Com efeito, examinando o teor do recurso manejado, é possível identificar que a defesa reitera argumentos sobre o comportamento da autoridade coatora, o que, segundo sustenta, seria a causa da configuração de constrangimento ilegal.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a irresignação com a fundamentação exposta na decisão colegiada não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)